Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU. DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Conforme STJ, o “interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa”, razão pela qual é ilegal o “precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico”.
2. Desse modo, o réu pode optar por responder apenas as perguntas de seu patrono, cuidando-se, pois, de estratégia jurídica válida adotada por sua Defesa constituída quanto ao exercício do direito ao silêncio seletivo no interrogatório do réu, como desdobramento da ampla defesa assegurada pela Carta Magna.
3. Aliado a isso, inexiste previsão normativa que determine o encerramento do interrogatório sem possibilidade de indagações pela Defesa após a declaração da opção do exercício do direito ao silêncio seletivo pelo acusado, motivo pelo qual a conduta do juiz adotada na hipótese vertente merece ser reparada, a fim de evitar o cerceamento do direito de defesa do réu.
4. Ordem conhecida e concedida.